Tribunal: TJDFT
Processo: 0739749-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739749-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FREDDI AGRAVADO: LUIS FELIPE ALASMAR FREDDI, ISABELA ALASMAR FREDDI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 32964828). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator